Tribunal: TJPA
Processo: 0802950-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802950-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELDER DA SILVA MOURA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE REANALISOU E MANTEVE A MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente,
bem como no fato dele ter permanecido na condição de foragido da justiça por longo tempo, conduta que demonstra a intenção de não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória
;

2. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais;

3. Encarceramento provisório que não malfere o princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores, como ocorre na espécie;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Thiago Passos Brasil e Thaison Passos Brasil, em favor do nacional Elder da Silva Moura, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes na Id. 4890370, em síntese, que:

“(...).

Em apertada síntese, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face do paciente e outros dois réus, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP. Foi expedido mandado de prisão preventiva, estando o Suplicante cumprindo a medida cautelar desde o dia
02/04/2019
– mais de 2 (dois) anos.

Ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o MM. Juiz monocrático da comarca de Rurópolis/PA proferiu sentença de pronúncia, datada em
18/11/2020
(anexa – doc.02).

No dia
23/02/2021
foi designada a sessão plenária para o dia 15 de abril de 2021, às 09h00min (decisão anexa – doc.03). Ocorre que, o r. juízo de 1ª Grau, ora autoridade coatora, com fundamento na Portaria 1400/2021-GP de 08/04/2021, determinou a suspensão do ato, enquanto perdurar o bandeiramento vermelho, em razão de previsão de elevação do risco epidemiológico para o novo coronavírus (COVID-19).

Outrossim, a nobre juíza monocrática, de ofício, manteve a segregação cautelar do suplicante. Contudo, em decisão carente de fundamentação, conforme transcrição a seguir:

(omissis)

Data máxima venia,
a autoridade coatora, em pouquíssimas linhas, e de forma rasa, manteve a prisão preventiva do ora paciente sem qualquer motivação concreta a respeito do
periculum libertatis
, fazendo menção somente a “garantia da ordem pública” e a “aplicação da lei penal”, sem maiores detalhes.

Excelência, tal ato, atinge diretamente a dignidade do réu, o qual tem condições de cumprir medida cautelar menos gravosa, pois possui endereço fixo e precisa voltar a exercer trabalho honesto para ajudar na manutenção de sua filha, ELOÍSA DE OLIVEIRA MOURA, de apenas 6 anos (documentos comprobatórios anexos).

(...).

Sabe-se que os prazos processuais penais não são absolutos, mas há parâmetros para efetivação do direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, CF) e do princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, CF), com fins de evitar a antecipação executória sanção penal.

Nesse contexto,
está flagrantemente caracterizado constrangimento ilegal na prisão do réu, que ainda é de caráter cautelar, por falta de motivação na revisão da prisão cautelar e excesso de prazo, o que gera relaxamento da mesma.” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Por todas estas razões elencadas, requerem:

A. a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, LIMINARMENTE, em favor do paciente, para efeito de, reconhecendo o excesso de prazo e consequente afastamento excepcional da súmula 21 do STJ, somada a ilegalidade da decisão que revisou sua prisão preventiva (conforme exposto), relaxar a prisão preventiva do suplicante, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do suplicante;

B. sejam coletadas as informações de estilo à Autoridade Coatora;

C. a intimação do representante do Ministério Público para emitir parecer;

D. ao final, seja concedida a ordem de
habeas corpus
em DEFINITIVO, relaxando-a absolutamente.” <sic>

Juntam documentos (Id. 4890371 a 4890376).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4927067, sendo prestadas as informações na Id. 4967592, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5008063.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão impugnada
na Id. 4890374
, proferida no dia 09/04/2021, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcreve-la, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

No tocante a prisão preventiva. No presente caso, ainda estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista já foram pronunciado e aguardam a sessão do Júri, sendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.” <sic>

Colhe-se, ainda, da decisão que manteve a constrição cautelar a quando da sentença de pronúncia em desfavor do paciente, proferida no dia 18/11/2020, Id. 4890372,
verbis:

“(...)

Com relação a materialidade do crime resta comprovada mediante Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 09 dos autos do inquérito policial.

Os indícios de autoria, por sua vez, encontram presentes nos depoimentos da das testemunhas ouvidas em juízo, depoimentos da vítima em sede de inquérito policial (fl. 06/07-IPL), auto de reconhecimento (fls. 10/11-IPL), bem como as mensagens e áudios constantes em aparelho celular, objeto de busca e apreensão nos autos do Processo nº 0001405-21.2019.8.14.0073, em anexo, pelos quais apontam para o denunciado Marco Antônio da Silva Gaia, como sendo a pessoa que pilotava a motocicleta quando da execução do crime, e para o denunciado Elder da Silva Moura, como o mandante, possuindo domínio de toda empreitada criminosa.

Existem, ainda, indícios de que os acusados teriam cometido o crime por motivação torpe, consistente em obter o controle do tráfico de drogas na região de Rurópolis e ascensão da facção CCA, bem como, na execução, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida que os acusados abordaram a vítima, portando arma de fogo, disparando diversas vezes contra a vítima. Ademais, na hipótese de possível dúvida sobe a configuração ou não da aludida qualificadora, a competência para dissipá-la é do Tribunal do Júri, eis que, em se tratando de crime contra a vida, na fase de pronúncia, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.

(...).

Individualizando a conduta imputada, os réus MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA e ELDER DA SILVA MOURA estão sendo acusados de terem, no dia 30/03/2019, por volta das 11h, com uso de arma de fogo, planejado e executada a tentativa de homicídio contra a vítima WANDERSON GONÇALVES PEREIRA.

(...).

Passo a analisar os requerimentos sobre as prisões preventivas.

(...).

Em relação ao acusado ELDER DA SILVA MOURA, mantenho a sua prisão preventiva, anteriormente decretada, por seus próprios fundamentos, não havendo razão jurídica a justificar a alteração daquele panorama. Ademais, estão plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade, e ainda, a garantia da ordem pública, pelo grande risco de reincidência delitiva. Quanto ao alegado excesso de prazo, o STF e o STJ já pacificaram o entendimento que o prazo da conclusão da instrução criminal pode ser elastecido de acordo com as circunstâncias de cada caso, pois os prazos de instrução processual previstos no Código Processo Penal não são peremptórios, ao contrário, devem ser analisados sob o crivo da razoabilidade. Assim, no presente caso, justifica-se a prisão cautelar superior a 180 dias, tendo em vista que se trata de ação penal que apura o crime de homicídio, com vários denunciados, declarados membros de facção criminosa.

(...).

Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de ELDER DA SILVA MOURA, nos termos da fundamentação, com fulcro no artigo 311 e 312 do CPP.” <sic>

Desse modo,
data venia
, está patente a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), que
decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, tendo
obedecido os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

Homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado (por duas vezes), em concurso de pessoas. Prisão preventiva autônoma.
Habeas corpus
sustentando falta de fundamentação, ausência dos requisitos legais, condições pessoais favoráveis e cautelares alternativas.

(1) A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial no sentido de que, a gravidade dos crimes imputados, evidenciada pelas circunstâncias dos fatos, conforme referido (três crimes de homicídio qualificado, um consumado e dois tentados), constitui fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

(2) Pedido de
habeas corpus
conhecido e indeferido. Parecer acolhido.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5063416-93.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2ª Câmara Criminal, julgado em 10/03/2021, DJe de 10/03/2021)

Do excesso de prazo – Sentença de pronúncia – alegação superada

Para a constatação do excedimento da marca temporal, importa verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Em que pese o paciente encontrar-se segregado desde dia 02/04/2019, é forçoso reconhecer que o trâmite do feito não revela morosidade.

Conforme se vê, o paciente foi pronunciado no dia 18/11/2020, dando-o como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Veja-se das esclarecedoras informações contidas na Id. 4967592,
verbis
.

“Tramitam por esta Vara os autos do processo n. 0001566-31.2019.8.14.0073, em que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia na data de 17/04/2019, em desfavor de ELDER DA SILVA MOURA, JOSÉ NILSO BARBOSA SANTIAGO e MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA, pela prática delituosa tipificado no art. 121, § 2º, II e IV C/C ART. 14, II, por fato ocorrido em 30/03/2019 o paciente é acusado de ser mandante da tentativa de homicídio, e integrante da facção criminosa denominada de comando classe A - CCA.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado, ora paciente, em 02/04/2019, para garantir a ordem pública e da aplicação da lei penal. Foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva em 11/04/2019, novamente indeferido novo pedido de revogação em 23/04/2019, outra vez indeferido novo pedido de revogação em 20/02/2020, por não haver mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

Recebida a denúncia data de 17/04/2019, fl. 05. Consta na certidão judicial criminal positiva, fl. 08; o acusado, ora paciente foi pronunciado, conforme sentença de fls. 237/241, prolatada em 18/11/2020. Estava com data para a realização de sessão plenária para dia 15/04/2021 que foi suspensa em razão da Portaria nº 1400/2021-GP de 08/04/2021, a qual determina a suspensão do atendimento ao público externo e de forma presencial, em razão de previsão de elevação do risco epidemiológico para o novo coronavírus (COVID-19).

No tocante a prisão preventiva. No presente caso,
ainda
estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista já foram pronunciado e aguardam a sessão do Júri, sendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada
.

O processo digitalizado e migrado do sistema LIBRA para o sistema eletrônico, encontra-se aguardando pauta para redesignação de data para sessão plenária.” <sic>

Assim, resta superada qualquer alegação de excesso de prazo diante das Súmulas 21 e 64, do Superior Tribunal de Justiça, que reza o seguinte:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”
e
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

A propósito, o C. STJ já firmou jurisprudência a esse respeito. Ei-la:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENCERRAMENTO. PECULIARIDADES. TRAMITAÇÃO REGULAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...).

4. Apesar da manutenção da custódia cautelar perdurar desde 22/1/2018, não se revela desproporcional, no momento, a segregação provisória diante da pena em abstrato dos crimes a eles imputados - arts. 121, § 2°, I e IV, c/c. 14, II, ambos do Código Penal, e 224-B do ECA.

5. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada, uma vez que houve a prolação da decisão de pronúncia, nos termos da Súmula 21 do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 122.817/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

Do princípio da presunção de inocência

Ressalta-se que o encarceramento provisório preventivo não malfere qualquer princípio de envergadura constitucional, notadamente o da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto a prisão preventiva não possui a função de antecipar eventuais efeitos condenatórios, mas, tão somente, de afastar o agente do convívio social quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 129, § 1º, II E § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.Não conhecimento da matéria relativa à ocorrência de legítima defesa em decorrência da necessidade de revolvimento fático-probatório, o que não é admitido nesta via estreita;

2. Princípio da Presunção de Inocência: É cediço nesta Corte que o encarceramento do réu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. Precedentes do STJ;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(910994, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-05)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 26/05/2021